Tribunal: TJES
Processo: 5008405-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008405-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: THEREZINHA MASSINI MONTOZO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - POUPANÇA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - Segundo já decidiu este TJES “Não se aplica a ordem de suspensão processual proferida no bojo do RE 626.307/SP aos processos em fase de execução definitiva.” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008200-43.2022.8.08.0000, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 14/Jun/2023).

2 - De igual modo, não subsiste a irresignação do agravante quanto à prejudicial de mérito de prescrição, tendo em vista que tal questão já foi objeto de julgamento e afastamento por esta Primeira Câmara Cível (acórdão de fls. 120/124), o qual transitou em julgado em 17/4/2018 (fls. 126).

3 - Além disso, tampouco merece albergue a tese recursal pela ilegitimidade ativa da parte agravada, a pretexto de que não é associada ao IDEC, tendo em vista que tal questão já foi objeto de iterativa jurisprudência em sentido contrário.

4 - Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5008405-04.2024.8.08.0000

Agravante:

Banco do Brasil S/A

Agravada:

Therezinha Massini Montozo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alegre, por meio da qual, procedeu o saneamento do processo nos autos da ação de liquidação de sentença coletiva, rejeitando as preliminares de ilegitimidade ativa, limite da abrangência da sentença coletiva e prejudicial de mérito de prescrição.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, em síntese, os seguintes argumentos: (i) necessidade de sobrestamento do feito, sob o pálio de determinação dos tribunais superiores, (ii) prejudicial de mérito de prescrição da execução individual em ação coletiva, (iii) não cabimento do protesto interruptivo: ilegitimidade do MPDFT, (iv) ilegitimidade ativa da parte agravada, não associada ao IDEC. Ao final, o agravante pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Decisão no ID
9406841
, por meio da qual foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID
9798704
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o Banco do Brasil S/A se volta contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alegre, por meio da qual, procedeu o saneamento do processo nos autos da ação de liquidação de sentença coletiva, rejeitando as preliminares de ilegitimidade ativa, limite da abrangência da sentença coletiva e prejudicial de mérito de prescrição

O agravante sustenta, em síntese, os seguintes argumentos: (i) necessidade de sobrestamento do feito, sob o pálio de determinação dos tribunais superiores, (ii) prejudicial de mérito de prescrição da execução individual em ação coletiva, (iii) não cabimento do protesto interruptivo: ilegitimidade do MPDFT, (iv) ilegitimidade ativa da parte agravada, não associada ao IDEC.

Tal como externei na decisão em que indeferi o efeito suspensivo ao recurso, não vinga a insurgência do agravante pelo sobrestamento do feito, com base nos precedentes dos tribunais superiores invocados, tendo em vista que, acerca da temática, já decidiu este TJES, nestes termos:

“[...]
Não se aplica a ordem de suspensão processual proferida no bojo do RE 626.307/SP aos processos em fase de execução definitiva
.[...]” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008200-43.2022.8.08.0000, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 14/Jun/2023)

“[...]
Também não há que se falar em necessidade de sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do RE nº 1.101.937, pois o referido julgamento já ocorreu em 08/04/2021
.[...]” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006555-17.2021.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 02/Aug/2023)

De igual modo, não subsiste a irresignação do agravante quanto à prejudicial de mérito de prescrição, tendo em vista que tal questão já foi objeto de julgamento e afastamento por esta Primeira Câmara Cível (acórdão de fls. 120/124), o qual transitou em julgado em 17/4/2018 (fls. 126).

Afinal,
“[...]
Mesmo diante de matéria de ordem pública, o fato de caber alegação da questão em qualquer momento processual não obriga o julgador a reexaminar indefinidamente fundamentos já afastados pelo juízo
.
[...]”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5007584-68.2022.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 04/Aug/2023).

Por fim, tampouco merece albergue a tese recursal pela ilegitimidade ativa da parte agravada, a pretexto de que não é associada ao IDEC, tendo em vista que tal questão já foi objeto de iterativa jurisprudência em sentido contrário.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do julgamento do recurso especial 1.391.198/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
são legitimados à execução individual da sentença coletiva, proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil S/A
,
ora Agravante, a pagar as diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão),
todos os poupadores do Banco do Brasil S/A, ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte, ou não, do quadro de associados do Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC)
.
Precedentes STJ e TJES. [...]” (TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001381-56.2023.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/Mar/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – BENEFICIÁRIO DE SENTENÇA COLETIVA – POUPADOR DO BANCO DO BRASIL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DESNECESSIDADE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO PROMOVENTE – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, ou ainda, de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC, detêm legitimidade ativa para ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva (temas repetitivos nº 723 e 724). 2. Em momento posterior, a Colenda Corte reafirmou esse entendimento, trazendo novos fundamentos jurídicos e firmando a tese no sentido de que: "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente." (Tema Repetitivo nº 948). 3. Acerca da prescrição, o prazo para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 fora interrompido em razão da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, tombada sob o nº 2014.01.1.148561-3, à exegese do inciso II, do artigo 202, do Código Civil. 4. O entendimento firmado em sede de julgamento de Recurso Repetitivo REsp 1.370.899/SP (Tema nº 685) é que os juros de mora, por se fundar em responsabilidade contratual, têm incidência desde a citação ocorrida na fase de conhecimento da ação civil pública. 5. Em relação aos índices dos juros moratórios, deve ser reconhecida a incidência no percentual de 0,5% ao mês, até a entrada em vigor do Código Civil, e a partir daí em 1% ao mês. Precedentes do STJ. 6. Com relação aos juros remuneratórios, não tendo a sentença coletiva em cumprimento contemplado o seu pagamento, descabe a inclusão nos cálculos do valor exequendo. Precedentes do STJ. 7. No julgamento do REsp nº 1.392.245/DF, o STJ reconheceu o direito dos poupadores à correção monetária plena do débito, a fim de que a correção tenha como base de cálculo o saldo existente ao tempo do plano econômico e de que incidam os expurgos inflacionários posteriores sobre tal valor, de modo a se resguardar a higidez do título executivo. A utilização dos índices não expurgados divulgados pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo perfaz meio hábil à efetivação da atualização monetária plena. 8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003693-05.2023.8.08.0000 , Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 17/May/2024)

Nesse contexto, tenho que o magistrado singular atribuiu o desfecho correto acerca da questão, de modo que as argumentações jurídicas tecidas no recurso estão em rota de colisão com o entendimento jurisprudencial sobre a temática, nos termos dos precedentes referenciados.

Diante de tais razões,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14.10.2024 a 18.10.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.